Tribunal: STF
Processo: RHC 122178
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Recurso em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Apelação exclusiva da defesa. Devolução ao tribunal ad quem do conhecimento de toda a matéria, nos limites do recurso. Redução da pena privativa de liberdade que, por si só, não conduz ao regime prisional mais benéfico nem à substituição por pena restritiva de direitos. Necessidade de aferir-se a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (arts. 33, § 3º; e 44, III, do CP). Inexistência de reformatio in pejus. Ausência, contudo, no caso concreto, de motivação idônea para a imposição de regime mais severo. Constrangimento ilegal manifesto. Recurso parcialmente provido.



    1. Dentro dos limites da matéria impugnada na apelação, o conhecimento do tribunal ad quem é o maior possível. 



    2. A redução da pena a patamar inferior a quatro anos, em sede de recurso exclusivo da defesa, não conduz, por si só, à imposição do regime aberto nem à substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que o tribunal deve atentar para a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (arts. 33, § 3º, e 44, III, do CP).



    3. A imposição de regime prisional mais severo que o admitido pela pena imposta exige motivação idônea (Súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal), sob pena de constrangimento ilegal.



    4. Recurso parcialmente provido, para o fim de fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena.